Tribunal: TJES
Processo: 5019672-36.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019672-36.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: THIAGO RODRIGUES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM. ESTUDO REALIZADO NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA
IN BONAM PARTEM
DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 391/2021. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. ENTENDIMENTO ATUAL DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que deferiu parcialmente pedido de remição de pena formulado pela defesa, concedendo ao apenado a remição de 20 dias em razão de sua aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2024, ainda que os estudos tenham sido realizados no interior da unidade prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a concessão de remição de pena pela aprovação parcial no ENEM ao apenado que realizou estudos no interior da unidade prisional e que já se encontrava vinculado a atividades regulares de ensino, sem que isso configure benefício duplo pelo mesmo fato gerador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça admite a remição de pena pelo tempo dedicado aos estudos em caso de aprovação no ENEM, como forma de incentivo à educação e à ressocialização do apenado.

O entendimento anterior do Superior Tribunal de Justiça vedava a concessão da remição quando o apenado estivesse vinculado a atividade regular de ensino, por caracterizar bis in idem.

A jurisprudência do STJ evoluiu para reconhecer que a aprovação no ENEM exige esforço adicional e maior grau de complexidade, autorizando nova remição, ainda que o apenado já tenha obtido benefício anterior por outros exames ou atividades educacionais.

A Corte Superior passou a admitir interpretação extensiva
in bonam partem
da Resolução CNJ nº 391/2021, permitindo a concessão do benefício também aos apenados vinculados a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional.

A decisão agravada encontra-se alinhada ao entendimento atual do STJ, inexistindo ilegalidade ou afronta ao princípio que veda a dupla punição ou o duplo benefício pelo mesmo fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5019672-36.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: THIAGO RODRIGUES

VOTO

Trata-se de agravo em execução penal, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
em razão da decisão (id. 17040757 – seq. 325.2), proferida pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha/ES, que deferiu parcialmente o pedido de remição pela aprovação no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), formulado pela defesa de
THIAGO RODRIGUES
, ainda que o apenado tenha realizado os estudos no interior da unidade prisional.

Em suas razões (id. 17040757 – seq. 336.2), o órgão ministerial requer a reforma da decisão impugnada, a fim de que não seja concedida a remição pela aprovação parcial no ENEM 2024, por não ter o apenado realizado estudo por conta própria e ser beneficiado duplamente pelo mesmo fato.

No caso dos autos, a Magistrada concedeu a remição de 20 (vinte) dias na pena do agravado, em razão de sua aprovação parcial no ENEM 2024, ainda que o apenado tenha realizado os estudos no interior da unidade prisional.

E
m relação à remição por aprovação no Exame Nacional do Ens
ino Médio (ENEM)
, o art. 3º, parágrafo único, da Resolução n.º 391/2021, do CNJ, indica a possibilidade da concessão do benefício, do tempo dedicado aos estudos, nos casos de aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), desde que o apenado não esteja vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade, e tenha realizado estudos por conta própria ou com acompanhamento pedagógico não-escolar.

Assim, o entendimento do c. STJ, era no sentido de que se o apenado estivesse vinculado a atividade regular de ensino, dentro do estabelecimento penitenciário, e fosse aprovado no ENEM, não poderia ter sua pena remida novamente, pelo mesmo fato gerador, qual seja, o estudo de ensino médio, pois estaria sendo beneficiado duplamente pelo mesmo fato gerador (AgRg no HC n. 753.813/SC, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023
).

No entanto, houve uma alteração do referido entendimento e o c. STJ, passou a entender que mesmo após o reeducando ter sido beneficiado com a remição da pena em razão da aprovação no ENCCEJA, pode ter novamente sua sanção remida pela aprovação no ENEM, uma vez que este último exige um esforço adicional e possui um maior grau de complexidade, atendendo ao objetivo de incentivo aos estudos e consequente, readaptação social do apenado.

Nesse sentido, é o precedente do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 969.314/DF, relator
Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, DJEN de
26/5/2025
).

A propósito, vale ressaltar que tal mudança decorreu da orientação jurisprudencial da Corte de que é possível atribuir uma interpretação extensiva
in bonam partem
à Recomendação n. 391, do CNJ, a fim de conceder tal benefício aos apenados vinculados a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional e não somente aos presos que estudam por conta própria (AgRg no HC n. 911.417/RS, relatora
Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma, DJe de 14/10/2024).

Assim, considerando que a decisão ora combatida, está em consonância com o entendimento do c. STJ, não vejo motivo para alterá-la.

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo a decisão em todos os seus termos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.